Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-75.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003. A Defesa requer a absolvição, por falta de provas (CPP, art. 386, VII); a desclassificação para um delito menos gravoso ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se há provas hábeis a sustentar o decreto condenatório; (ii) se é possível a desclassificação para um delito menos gravoso; (iii) se é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que tal medida já foi concedida na decisão a quo, conhece-se parcialmente do apelo.
4. Os depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pelo flagrante possuem presunção de legitimidade e fé pública, especialmente quando colhidos sob contraditório e corroborados por outras provas constantes nos autos, como a apreensão da arma e munições.
5. A materialidade do crime e a autoria foram devidamente demonstradas, afastando-se, assim, a tese defensiva de ausência de provas e de desclassificação da conduta.
6. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de agentes policiais, colhidos sob contraditório, possuem presunção de legitimidade e fé pública, especialmente quando harmônicos com outras provas constantes nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, XLVI e art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o e 44, 69 e 156; Lei n. 10.826/2003, art. 14.